Tribunal: TJSP
Processo: 1112387-68.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASSAGEM AÉREA. EQUÍVOCO NO CADASTRO DO NOME DO PASSAGEIRO. 1. Comprovação do defeito no serviço prestado, decorrente do cadastro incorreto do nome do passageiro em passagem aérea. Pedido de danos materiais, relativos às despesas com a aquisição de nova passagem, procedente. 2. Ressarcimento simples, inexistindo causa para a devolução em dobro. 3. Inexistência de qualquer

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASSAGEM AÉREA. EQUÍVOCO NO CADASTRO DO NOME DO PASSAGEIRO. 1. Comprovação do defeito no serviço prestado, decorrente do cadastro incorreto do nome do passageiro em passagem aérea. Pedido de danos materiais, relativos às despesas com a aquisição de nova passagem, procedente. 2. Ressarcimento simples, inexistindo causa para a devolução em dobro. 3. Inexistência de qualquer espécie de violação a direito de personalidade. Pedido de danos morais improcedente. R. sentença mantida. Recursos de apelação não providos.